Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008863-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVANTE), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente à prestação de caução. A parte agravante, credora fiduciária, sustenta a inaplicabilidade da exigência de caução, à luz do Decreto-Lei nº 911/69.

A parte agravada, empresa em recuperação judicial, impugna o cumprimento provisório, invocando a essencialidade dos bens e a necessidade de garantir sua capacidade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório da sentença de busca e apreensão sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a essencialidade dos bens, declarada no processo de recuperação judicial, impede o prosseguimento do cumprimento provisório no caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente do oferecimento de caução.

4.

Inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.

5.

Ainda que assim não fosse, a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença (art. 520, IV do CPC) pode ser dispensada na pendência de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, nos termos do art. 521, III do CPC.

6.

No caso, está pendente apenas agravo em recurso especial da parte devedora, o qual não possui efeito suspensivo concedido, tampouco há demonstração concreta de risco de grave dano ou de difícil reparação à executada.

7.

A essencialidade dos bens, declarada em 2016, não foi comprovada de forma concreta e atual, sendo insuficientes as alegações genéricas apresentadas para justificar a exigência de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.

2.

A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença que importe transferência de posse pode ser afastada quando pendente apenas agravo previsto no art. 1.042 do CPC, salvo demonstração concreta de risco de grave dano de difícil reparação.

3.

A declaração genérica e antiga de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial não pode durar de forma
ad eternum
e não impede, por si só, o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão após o fim do
stay period
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO CATERPILLAR S.A.
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1040125-81.2023.8.11.0041, promovido pelo Agravante em desfavor da agravada
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
.

O Agravante afirma que a sentença que embasa o procedimento de origem julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, assentando que os bens dados em garantia fiduciária à ENPA Engenharia foram apreendidos previamente (entre 2015 e 2016) pelo Credor recorrente, antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Devedora.

Em razão do
stay period
e da declaração de essencialidade dos bens, o Recorrente foi compelido a restituir provisoriamente a posse dos maquinários à Devedora, que os recebeu como depositária, sem nenhuma exigência ou encargo.

A referida sentença deixou claro que a Recuperanda distribuiu o processo de Recuperação Judicial (n. 0029997-63.2016.8.11.0041) em 12/08/2016 e teve o seu plano recuperacional homologado em 11/05/2018, razão pela qual ordenou que a Devedora indicasse a localização dos bens e que fosse expedido o mandado de busca e apreensão.

Argumenta que passados mais de 10 (dez) anos de posse gratuita dos bens de propriedade do Banco agravante, a Recorrida não apresentou qualquer proposta de pagamento pelo crédito extraconcursal, tendo interposto Recurso de Apelação em face da aludida sentença.

Aduz que distribuído o cumprimento provisório de sentença, o juízo
a quo
exigiu a prestação de caução pelo Credor fiduciário no valor dos bens pretendidos, sob fundamento de haver jurisprudência nesse sentido para levantamento de valores expressivos em cumprimento provisório de sentença.

Relata que opôs Embargos de Declaração sustentando a incompatibilidade de tal exigência com o procedimento especial de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/69, que não prevê prestação de caução pelo credor para executar a liminar, ou mesmo após sentença de procedência, ainda que sem o trânsito em julgado, entretanto, o recurso foi rejeitado.

Explana que a imposição de caução para o cumprimento de uma ordem liminar de busca e apreensão ratificada por sentença é incompatível com o procedimento da busca e apreensão, ainda que por meio de um incidente de cumprimento provisório de sentença.

Aponta que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito ativo para que o Agravante possa retomar a posse dos bens de sua propriedade sem ter que prestar caução nos autos.

Assim, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para dispensar o Recorrente de prestar caução nos autos, pela incompatibilidade de tal encargo com o procedimento da busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69).

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido em id. 278037859.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 282852867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de cumprimento provisório do pedido de busca e apreensão de bens, sem a exigência de caução prévia nos autos, aplicando o procedimento disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69.

Na origem, a parte ora Agravante promoveu o cumprimento provisório de sentença (id. 132527438) para o fim de que seja determinada a busca e apreensão dos bens de propriedade do Recorrente, objetos de alienação fiduciária, quais sejam:

A Agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 147879130) apontando a necessidade de prestação de caução pelo Credor e a improcedência do pedido
“ao menos até ulterior deliberação do aditivo ao plano recuperatório pelos credores, a fim de garantir a capacidade produtiva e o poder de negociação da Recuperanda, ora Executada”
.

Intimada a se manifestar, a Administradora Judicial nomeada no âmbito da Recuperação Judicial (autos n. 0029997-63.2016.8.11.0041) assim opinou em id. 174656489:

(...). Diante do exposto, esta Auxiliar:

a) INFORMA o atual estágio da Recuperação Judicial da requerida, destacando que o crédito originário da presente demanda foi excluído do feito recuperacional em razão do previsto no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005. Ademais, informa-se que, em que pese os bens de titularidade do Banco exequente terem sido declarados essenciais pelo Juízo Recuperacional, faz-se necessário observar que o período de blindagem previsto no artigo 6º, §4º da LRF se encerrou no dia 05/12/2017, restando, no entendimento desta Auxiliar, válido o posicionamento exarado por este Juízo em id. 89694866, nos termos do art. 6°, §7°-A da LRF.

b) Em que pese o entendimento exarado acima, considerando que em face da sentença de id. 89694866 da busca e apreensão foi interposto recurso de Apelação pela Recuperanda (0018284-86.2019.8.11.0041), estando ainda pendente de julgamento, resta demonstrado o caráter provisório do presente cumprimento de sentença, fazendo necessário, s.m.j., a oferta de caução para seu prosseguimento.

– sic - id. 174656489 (origem).

A Administradora Judicial mencionou que a essencialidade dos bens em comento teria sido declarada pelo juízo universal em 24/11/2016 (id. 174656490 – processo de primeiro grau).

Feitos tais apontamentos, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e, a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil, é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, isso independentemente do oferecimento de caução.

A partir do andamento processual da Ação de Busca e Apreensão principal (autos n. 0018284-86.2019.8.11.0041), observa-se que foi esclarecido na sentença (id. 89694866) que houve o cumprimento
parcial
do mandado de busca e apreensão ainda quando o feito tramitava perante a 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

Posteriormente, em razão do Conflito de Competência n. 149.561/MT, o Superior Tribunal de Justiça sobrestou parcialmente à Ação em sede liminar e, quando do julgamento do mérito, declarou a 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT competente para processar o feito, bem como reconheceu
“a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP”
.

Em seguida, embora o pedido do Requerente para a apreensão dos bens, novamente houve decisão sobrestando os atos constritivos no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000 interposto pela Recuperanda.

Todavia, não há qualquer motivo para se obstar a retomada da posse dos bens pelo Credor, haja vista que esta Câmara já havia entendido no supracitado Agravo (já transitado em julgado) que é devido à retomada das medidas de apropriação após o período de blindagem, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.
(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência. (N.U 1000622-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020). (Destaquei).

Dessa maneira, a sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão que consolidou, de forma definitiva, a posse plena dos bens em favor do Credor pode ser, desde logo, cumprida por inexistir qualquer decisão posterior ou recurso dotado de efeito suspensivo contra ela incidente.

Ainda que assim não fosse, conquanto o Credor tenha optado pelo Cumprimento Provisório da sentença, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil não seria cabível ao caso exigir a prestação de caução para o seu prosseguimento.

Não se desconhece que o inciso IV do artigo 520 do referido Código prevê que
“o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

A prestação de caução prevista em lei reveste-se de natureza contracautelar, na medida em que tem por finalidade assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao devedor.

No entanto, é preciso analisar se no presente caso incide algumas das hipóteses de possibilidade de dispensa da exigência da caução, previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil.

Dentre as hipóteses trazidas pelo supracitado artigo está a do inciso III que se refere à possibilidade de dispensa da caução na pendência de agravo em recurso especial ou extraordinário previstas no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, verifica-se em consulta ao sistema PJE que esta Câmara desproveu o Recurso de Apelação da Agravada de n. 0018284-86.2019.8.11.0041 em 04/12/2024 (id. 258389197), no âmbito da Ação de Busca e Apreensão.

Posteriormente, também foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela Devedora em 09/04/2025 (id. 279959364), tendo esta interposto recurso especial em 30/04/2025 (id. 283760892).

O recurso especial interposto pela Recorrida foi inadmitido em 12/06/2025 (id. 292362898), de maneira que esta manejou o Agravo em recurso especial em 02/07/2025 (id. 296985399 – autos da Busca e Apreensão).

Diante desse contexto,
a simples pendência de apreciação de agravo em recurso especial não é motivo suficiente para fundamentar a necessidade da caução
, podendo ser dispensada nesse caso, nos termos do artigo 521, III do Código de Processo Civil.

Além disso, não se vislumbra do presente caso provas de risco grave e iminente dano à Executada.

Isso porque,
esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade em sede de Recuperação Judicial não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

A Administradora Judicial informou nos autos que a declaração de essencialidade bens pelo juízo universal se deu em 24/11/2016 e que o período de blindagem do processo recuperacional se encerrou em 05/12/2017 (id. 174656489 – processo de primeiro grau).

Não há elementos concretos que demonstrem a necessidade atual da utilização dos bens em questão na atividade produtiva e as meras alegações genéricas de essencialidade alegadas pela Devedora não tem o condão de demonstrar o risco de dano concreto em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença manejado em primeiro grau.

O que se percebe dos autos é que desde a declaração de essencialidade (24/11/2016) se passaram mais de 07 (sete) anos que a Recuperanda está de posse dos bens em comento, sendo o processo recuperacional, nesse contexto, utilizado como uma indevida proteção jurídica, havendo um
possível desvirtuamento do instituto da essencialidade.

Inexistindo elementos nos autos que demonstrem quais seriam os efetivos danos irreparáveis à Executada em caso de continuidade do procedimento ou ao menos qual o impacto causaria em sua capacidade produtiva, resta evidenciado que exigir a prestação de caução pelo Credor não se mostra nem adequado e nem proporcional, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCONFORMISMO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (CPC/2015, ART. 521, III).
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).
3. "É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes" (AgInt no REsp 1.962.657/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
4. Hipótese em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente já foi improvido por este Tribunal, inclusive com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido ao recurso, pendendo de julgamento tão somente os segundos embargos de declaração opostos pela parte, o que reforça o entendimento então adotado pelo Tribunal estadual, que afastara a exigência de caução com fundamento nos incisos II e III do art. 521 do CPC/2015. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.174.897/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO

PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. EXIGÊNCIA DE
CAUÇÃO
. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 521, III, do CPC estabelece a dispensa da
caução
quando pendente agravo contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário.

4. A exigência da
caução
, nesse cenário, só é admitida mediante decisão fundamentada que demonstre, de forma concreta, risco de grave dano de difícil reparação, o que não se verificou nos autos. 5. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inexigibilidade da
caução
nas hipóteses de pendência exclusiva de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 6. Ausente justificativa fundamentada para a imposição do ônus ao credor, revela-se medida excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Na pendência de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, é
dispensada
a exigência de
caução
para levantamento de valores em
cumprimento

provisório
de sentença, salvo demonstração concreta e fundamentada de risco de grave dano de difícil reparação.”
III; 805. (...). (N.U 1007762-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO

PROVISÓRIO
DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE PARCIAL DO IMÓVEL ALIENADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VALOR CERTO – PERÍCIA E LIQUIDAÇÃO –
DESNECESSIDADE
– APRESENTAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITIMÉTICO – LEVANTAMENTO DE VALORES EXECUTADOS – APRESENTAÇÃO DE
CAUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
CAUÇÃO
–
DESNECESSIDADE
– REGRA DOS INCISOS I E III DO ARTIGO 521 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (...). IV – Intimada a parte para proceder ao pagamento, não depositando o valor incontroverso em juízo, correto se faz a incidência da multa de 10%, ex vi do que determina a regra do Art. 523 §1º do CPC, bem como perfeitamente aplicável ao caso a incidência da fixação de honorários advocatícios na fase de
cumprimento

provisório
de sentença.
V – A regra dos incisos I e III do artigo 521 do CPC tem como função mitigar a necessidade da exigência da
caução
para os casos previstos no caso em apreço, ou seja, execução dos honorários advocatícios (verba alimentar) e interposição de agravo do artigo 1.042 do CPC.
(N.U 1004785-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. BEM LEILOADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR AO DEVEDOR FIDUCIANTE. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 521, III DO CPC DE 2015. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. -
O art. 521, III do CPC de 2015 estabelece hipótese em que dispensada a prestação de caução prévia ao levantamento de valor depositado em Juízo, em cumprimento provisório de sentença - A pendência de Agravo em Recurso Especial dispensa a prestação da caução exigida pelo art. 520, IV do CPC de 2015
. (TJ-MG - AI: 10000160929451004 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de Publicação: 25/04/2019). (Destaquei).

Ressalta-se que nos Recursos interpostos pela Devedora não constam qualquer determinação concedendo efeito suspensivo ao feito, não havendo motivos plausíveis para se exigir a prestação de caução no caso em concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso para dispensar a prestação de caução nos autos, por incompatibilidade de tal exigência ao presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025